Tribunal: TJSP
Processo: 1020761-91.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FRAUDE BANCÁRIA - GOLPE DO ENVELOPE VAZIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Autora que foi vítima de fraude bancária conhecida como golpe do envelope vazio - Operação bancária realizada pela correntista – Evento causado exclusivamente pela negligência da apelante – Ausência de qualquer participação da instituição financeira nos fatos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FRAUDE BANCÁRIA - GOLPE DO ENVELOPE VAZIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Autora que foi vítima de fraude bancária conhecida como golpe do envelope vazio - Operação bancária realizada pela correntista – Evento causado exclusivamente pela negligência da apelante – Ausência de qualquer participação da instituição financeira nos fatos narrados – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.